Tribunal: STF
Processo: ARE 833738
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SE ATEVE À VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PADRÃO DE CONFRONTO. DECISÕES PROFERIDAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1.  Nos termos do art. 330 do RI/STF, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial, de modo que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou não estar preenchidos os requisitos processuais do recurso. Precedente.



    2.  A parte recorrente não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF.



    3.  Este Tribunal tem entendido que apenas decisões que tenham sido proferidas no exame de recursos extraordinários podem ser invocadas como padrões de confronto, não servindo, para esse específico efeito, acórdãos resultantes de julgamento de outras espécies recursais ou de causas de natureza diversa. Precedentes.



    4.  Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.